Tribunal: TJDFT
Processo: 0723543-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MÍNIMO. INVIABILIDADE. PREJUÍZO Á SUBSISTÊNCIA.
1. É admissível a penhora de salário da devedora para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dela, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. No caso concreto, tratando-se de pessoa com deficiência que percebe benefício previdenciário no valor de 1 (um) salário mínimo, eventual constrição prejudicará a subsistência da executada, razão pela qual se afigura inviável afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.